Tribunal: TJES
Processo: 0016011-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
0016011-43.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
GLAUCIA HELENA FERREIRA

EMBARGADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. -
Não cabem
embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão nem
apreciar
inconformismo da parte,
eis que
por se tratar de
recurso de fundamentação vin
c
ulada
é
forma processual adequada para se corrigir
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no julgado
(CPC, art. 1.022)
.

2
. -
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que alegações de impedimento ou suspeição devem ser fundamentadas em dados objetivos e concretos, não sendo admitidas formulações genéricas e sem comprovação de fato específico, eis que decisões contrárias aos interesses da parte não constituem fundamento para suspeição, salvo prova inequívoca de circunstância legal expressa nos arts. 144 ou 145 do CPC.

4.
O recurso
sequer indicou qual(is) vício(s) legitimaria(m) sua interposição, limitando-se a externar inconformismo com o teor da decisão do acórdão embargado.

5
. - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula nº 235/STJ).

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ______ de ______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016011-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA HELENA FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
0016011-43.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
GLAUCIA HELENA FERREIRA

EMBARGADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. -
Não cabem
embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão nem
apreciar
inconformismo da parte,
eis que
por se tratar de
recurso de fundamentação vin
c
ulada
é
forma processual adequada para se corrigir
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no julgado
(CPC, art. 1.022)
.

2
. -
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que alegações de impedimento ou suspeição devem ser fundamentadas em dados objetivos e concretos, não sendo admitidas formulações genéricas e sem comprovação de fato específico, eis que decisões contrárias aos interesses da parte não constituem fundamento para suspeição, salvo prova inequívoca de circunstância legal expressa nos arts. 144 ou 145 do CPC.

4.
O recurso
sequer indicou qual(is) vício(s) legitimaria(m) sua interposição, limitando-se a externar inconformismo com o teor da decisão do acórdão embargado.

5
. - A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula nº 235/STJ).

6. - Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 03 de julho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
0016011-43.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
GLAUCIA HELENA FERREIRA

EMBARGADO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR
: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. ESTORNO PARCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor apenas a prova do evento e do nexo de causalidade. Súmula 479, STJ.

2. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracteriza danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configura meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial e, ainda, quando demonstrada a boa fé da empresa na tentativa de solução do impasse. Precedentes do STJ.”

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0031258-64.2017.8.08.0024
, Relator:
Des. Samuel
M
e
i
ra Brasil,
Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18/05/2024,
Data da Publicação no Diário:
21
/0
5
/2024
)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e taxativas. Não são admitidas, portanto, alegações genéricas que não demonstrem a concreta ocorrência das situações que comprometam a parcialidade do julgador. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL . EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. ALEGADA SUSPEIÇÃO E PRETENSO IMPEDIMENTO DE TODOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS INCISOS DOS ARTS. 144 E 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF - Pet: 8841 SP 0092266-19.2020.1.00.0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 9/3/2011; e RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 5/4/2011.

2. A regra de impedimento prevista no artigo 134, III, do CPC, somente se aplica a casos em que o magistrado tenha atuado, jurisdicionalmente, no mesmo processo, em outro grau de jurisdição.

3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014.

4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – BASE DE CÁLCULO – TAXA DE AGENCIAMENTO – EMPRESA ATUANTE EM OUTROS RAMOS DE ATIVIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

5. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - ARE 806696 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-04-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015)

Na
hipótese
, não foram apresentados elementos que comprovem situação excepcional ou gravidade suficiente para justificar o acolhimento do pedido. Tampouco ficou demonstrada de forma clara, objetiva e específica razão jurídica que demonstre o comprometimento da autoridade arguida para o julgamento da causa.

Nessa linha de intelecção, veja-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal.

"Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.”

(STF - AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.10.2020)

Com o mesmo entendimento
,
eis
precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“
Exceção de impedimento e de suspeição. Alegação de temor a julgamento injusto. Pretensão ao afastamento da magistrada. Hipóteses de impedimento e de suspeição não verificadas. Alegações genéricas. Decisões contrárias ao interesse da parte no exercício da atividade jurisdicional que não sugerem a parcialidade do julgador. Súmula nº 88 do Tribunal de Justiça e precedentes da Colenda Câmara Especial e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Exceção de impedimento e suspeição rejeitadas .

(TJ-SP - Exceção de Suspeição: 2193449-83.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Claudio Teixeira Villar, Data de Julgamento: 25/09/2023, Claudio Teixeira Villar; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2023; Data de Registro: 25/09/2023), Data de Publicação: 25/09/2023)

Acresça-se que o art. 146, caput do CPC dispõe que “n
o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.”

Sobre o tema, ensina Fredie Didier Junior que: “A arguição de impedimento ou suspeição pode ser formulada por qualquer das partes, em petição específica dirigida ao Juiz da causa, na qual, indicará os fundamentos da recusa e que será instruída com documentos e, se for, o caso, o rol de testemunha (art. 146, CPC). [...] Se a suspeição ou impedimento forem verificados após a prolação da sentença, a arguição de tais defeitos pode ser feita no bojo da apelação, como matéria preliminar, se o órgão do Tribunal competente para apreciar essa arguição for o mesmo que tiver a competência para julgar a apelação. Se as competências forem diversas, haverão de ser feitas duas peças, a apelação e o instrumento de arguição de parcialidade, os autos serão enviados, primeiramente, ao órgão competente para a solução da questão da parcialidade do juiz para após, a depender do resultado, ser enviados aos órgãos fracionário do tribunal competente para o julgamento da apelação, ou ser remetidos de volta à primeira instância, para que o Juiz substituto profira nova decisão, caso reconhecida a suspeição ou impedimento o magistrado que proferirá a primeira sentença. Cumpre lembrar, porém, que, em qualquer dos casos, o magistrado, após receber a apelação terá a oportunidade de apresentar defesa.” (In Curso de Direito Processual Civil – Volume 1, Fredie Didier Junior, 18ª edição, JusPODIVM, Bahia, 2016, p. 688)

E no caso de alegação de suspeição ou impedimento de Desembargador, como sói ocorrer, é do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a competência para examinar a procedência ou não da alegação, conforme o art. 50, alínea “h”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Competia à embargante, portanto, apresentar 2 (duas) peças no presente processo, os embargos de declaração contra o acórdão questionando, em tese, a decisão judicial que deu provimento ao recurso do embargado para reformar em parte a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

E
uma segunda peça dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alegando a suspeição ou impedimento do Desembargador Raphael Americano Câmara, a despeito de não ter havido
indicação
de quem seria o padrasto do Desembargador e muito menos de quem seria o advogado filho do padrasto que, em tese, seria casado com a genitora do Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, ou seja,
alegação
manifestamente genérica.

Esclareça-se, noutra parte, que conforme a doutrina da Súmula nº 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se reúnem processos conexos para julgamento simultâneo, se um deles já foi julgado.

“
Súmula nº 235. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

No caso, a apelação nº 0031258-64.2017.8.08.0024 foi julgada monocraticamente pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, provendo parcialmente o recurso do Banco Santander S/A,
sob
a seguinte fundamentação:

“
RELATÓRIO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por GLAUCIA HELENA FERREIRA em face da r. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Ordinária proposta em desfavor do BANCO SANTANDER S/A, pelo reconhecimento da litispendência em relação ao processo nº 0016011-43.2017.8.08.0024.

Nas razões recursais, aduziu a inexistência de repetição de demandas, especificamente porque a causa de pedir seria distinta, sendo a negativação do seu nome o fundamento dos presentes autos e a cobrança indevida a alegação do outro processo, no que tange ao pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Pleiteou, também, a concessão da assistência judiciária gratuita,

Decisão ID 8308617, determinando a comprovação da insuficiência de recursos ou o pagamento do preparo.

Petição ID 9744520, apresentando o pagamento das custas.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

A Apelante requereu, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, deixando, assim, de recolher o respectivo preparo recursal junto à petição inicial do recurso.

Todavia, diante da existência de fundadas razões aptas ao indeferimento do pedido, foi determinada a intimação para a comprovação do estado de insuficiência financeira que fundamentou a pretensão.

De todo modo, a Recorrente optou por recolher o preparo recursal, conforme ID 9744520, o que se mostra incompatível com a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, conforme jurisprudência desta Corte Superior, o art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito.

2.
O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça
.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares" (AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022).

3.1. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratados) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial, permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.435.953/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Logo,
INDEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

2.2. LITISPENDÊNCIA.

N
a r. sentença, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento da litispendência, considerando o processo nº 0016011-43.2017.8.08.0024.

Todavia, penso que a conclusão deve ser revista, em parte.

Explico.

O instituto da litispendência tem o escopo de evitar que a parte ingresse com duas demandas buscando atingir um mesmo resultado, sendo que, com fulcro no art. 337, §2º do CPC,
“Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IDENTIDADE ENTRE PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E PARTES. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, INCISO V, DO CPC.

I -
A razão de ser do instituto da litispendência é evitar que a parte ingresse com duas ações judiciais buscando o mesmo resultado, o que, em regra, ocorre quando o postulante formula, em face do mesmo sujeito processual, idêntico pedido, fundado na mesma causa de pedir.

II - No mandado de segurança, "a autoridade coatora é um fragmento da pessoa jurídica de direito público interessada, e, se dentro dela há legitimidade passiva de mais de uma autoridade coatora, logo há identidade de parte para efeito de caracterizar litispendência e coisa julgada". Precedente: RMS 11.905/PI, Rel. 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 23/08/2007.

III - In casu, resta evidenciada a tríplice identidade entre partes, pedidos e causa petendi em relação a ações intentadas pelo recorrente, razão pela qual o presente processo merece, consoante entendimento da c. Corte a quo, ser extinto, sem julgamento do mérito, ex vi do art. 267, inciso V, do CPC. Recurso ordinário desprovido.”

(
STJ -
RMS 30.595/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 05/04/2010)

“
Processual Civil. Ação de consignação em pagamento. Alegação de litispendência. Não-configuração. Causas de pedir próximas distintas. - Para que se configure a litispendência é necessária uma tríplice coincidência: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. -

A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas; por isso, se a causa de pedir remota é mesma, mas a causa de pedir próxima é diversa, não há litispendência.
Recurso especial não conhecido.”

(
STJ -
REsp 625.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 20/03/2006, p. 267)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA RELATIVA À MESMA DÍVIDA. LITISPENDÊNCIA NÃO EXISTENTE. POSSIBILIDADE DE O CREDOR PROMOVER A EXECUÇÃO. ARTIGOS 301, §1º E 585, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A litispendência ocorre pelo curso de ações idênticas. Duas ações são idênticas quando entre elas houver identidade de partes, de pedido (objeto) e de causa de pedir (artigo 301, §2º, CPC). Muito embora versem sobre um mesmo contrato, os pedidos formulados na execução e na ação consignatória são distintos, inexistindo, portanto, litispendência entre elas.
A execução fundada em título executivo não pode ser obstada pelo ajuizamento da consignatória. O credor tem direito de promover a execução, consoante o disposto no §1º do artigo 585 do CPC. Não sendo mais possível, por já ter havido sentença na consignatória, a reunião dos feitos para julgamento conjunto, cumpre no julgamento dos embargos à execução considerar a existência de fato superveniente relativo ao trânsito em julgado da sentença proferida na consignatória. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 155.134/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 208)

Nessa linha argumentativa, caso o magistrado identifique a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, deverá extinguir a segunda demanda sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, V do CPC.

No caso em julgamento, a primeira Ação Ordinária foi proposta pela ora Apelante contra a instituição financeira Recorrida visando à “
consignação em pagamento c/c desvio produtivo do consumidor. e danos morais, referente a cobrança de valores indevidos, bloqueio do cartão de crédito e necessidade de se indenizar ante a situação arquitetada pela recorrida (desvio produtivo do consumidor)
”.

Nos presentes autos, a Autora também requereu a consignação em pagamento e reconhecimento da cobrança de valores indevidos e indenização por danos morais, entretanto com base na negativação indevida do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Assim, muito embora se tratem das mesmas partes, do mesmo contrato e das mesmas cobranças indevidas, os pedidos relativos à indenização por danos morais possuem fundamentos de fato diferentes, motivo pelo qual apenas em relação a essa pretensão, não há que se falar em litispendência.

De outro modo, permanece hígido o reconhecimento do pressuposto processual negativo quanto às demais questões.

Portanto, mantenho o reconhecimento da litispendência, entretanto destaco que se trata de
litispendência parcial
, permanecendo hígida a pretensão relativa ao pagamento de indenização pela restrição cadastral do nome da Autora.

Nesse contexto e, ainda, considerando que a causa se encontra apta ao julgamento, passo a apreciar o referido pedido.

2.3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO.

A Apelante pretende a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais advindos da afirmada negativação indevida do seu nome.

O apontamento decorreu da cobrança relativa à fatura de cartão de crédito no valor de R$ 6.184,56 (seis mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento em
25.5.2017
, cujo débito foi questionado pela consumidora e foi objeto da demanda correlata.

A restrição foi provada pelos documentos de fls. 50/51 dos autos físicos e ainda estava ativa em
11.9.2017
.

Quanto à cobrança indevida das faturas do cartão de crédito, peço
venia
para transcrever a argumentação que expus no julgamento da Apelação Cível interposta pela financeira naqueles autos (0016011-43.2017.8.08.0024), voto este acompanhado à unanimidade pelo colegiado:

Para melhor compreender a controvérsia, faço uma breve digressão sobre os principais fatos.

A Autora recebeu a fatura com vencimento em 25.4.2017 do cartão de crédito mantido com a instituição financeira no valor de R$ 2.751,79 (dois mil e setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), na qual constavam débitos não reconhecidos pela mesma, decorrentes de fraude efetivada em seu cartão (clonagem).

Diante disso e após tentativa (frustrada) de resolução do impasse, efetuou consignação do valor incontroverso junto ao Banestes S/A em 25.4.2017, com o envio de notificação à financeira credora. Entretanto, o Banco Santander recusou a consignação, conforme carta de fls. 42, o que ensejou a propositura da demanda.

As faturas subsequentes também foram depositadas em consignação pela consumidora, relativamente aos meses de maio de 2017 a fevereiro de 2018, conforme comprovantes juntados aos autos.

A instituição financeira Demandada, ora Apelante, apresentou prova do estorno parcial do valor impugnado pela consumidora, na fatura seguinte à questionada, de maio de 2017, em que também foram estornados débitos equivalentes aos não reconhecidos pela Autora.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, responde
objetivamente
pelos danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço, cabendo ao consumidor apenas a prova do evento e do nexo de causalidade
1
.

Nessa linha,

destaco precedente da Corte Superior em recurso repetitivo, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

O julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em reforço, outros precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CONTRATO DE SEGURO. ILEGALIDADE.

AUSÊNCIA.

1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros.

3. A despeito de ser a instituição bancária a responsável, em regra, pela segurança das transações realizadas com cartão de crédito, haverá hipóteses em que essa responsabilidade poderá ser afastada, a exemplo da inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. O só fato de não estar a responsabilidade das instituições bancárias fundada no risco integral basta para justificar a contratação de seguros, cabendo ao consumidor avaliar de modo livre e consciente a conveniência de sua adesão ao respectivo contrato, desde que não configuradas as hipóteses de venda casada, inclusão de serviço não solicitado ou com informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 12/04/2019)

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. PRECEDENTES 1.
A responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois emitiu crédito financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes
.

2. Mostra-se razoável a fixação em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente.

4. O banco não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1483665/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014)

In casu
, a Demandante demonstrou de forma satisfatória a deficiência na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira Requerida, notadamente pela recusa indevida nas consignações realizadas pela consumidora para o pagamento do valor devido relativo às faturas e o posterior cancelamento do cartão de crédito da Autora.

Ao contrário do que sustenta o Banco Apelante, a controvérsia decorre da fraude perpetrada no cartão de crédito da Demandante não foi solucionada administrativamente, sendo necessário o acionamento judicial para o reconhecimento da quitação da dívida, em especial pela cobrança de juros cumulativos sobre montante não reconhecido pela consumidora.

Logo, permanece hígido o capítulo da r. sentença que declarou a inexistência do débito relativo ao cartão de crédito e, ainda, aos danos materiais suportados pela Autora.

Assim, considerando o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira em relação ao débito em discussão, deve ser acolhida a pretensão indenizatória advinda da negativação do nome da Autora perpetrada pela empresa.

De fato, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera dano moral
in re ipsa,
sendo
desnecessária
a prova do prejuízo. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 618.821/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta eg. Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais
. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016)

In casu,
a inscrição indevida da consumidora Demandante foi demonstrada categoricamente nos autos, conforme documentos de fls. 50/51, que sequer foram impugnados pela parte contrária, justificando o arbitramento de indenização por danos morais pela negativação irregular.

Assim, diante das particularidades do caso em comento, em especial o valor da dívida, a tentativa (frustrada) de solução extrajudicial do problema, a capacidade econômica das partes, arbitro o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como forma de compensar pelos prejuízos advindos dessa conduta (negativação).

3. DISPOSITIVO.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL à Apelação Cível,
para reconhecer apenas a litispendência parcial e, na sequência, acolher o pedido de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação. Diante do resultado, reconheço a sucumbência recíproca e, nos termos do art. 86, CPC, condeno as partes ao pagamento das despesas, em que se incluem as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação, a serem pagos na seguinte proporção: 40% (quarenta por cento) pela Demandada e 60% (sessenta por cento) pela Autora.”

Acresça-s
e que
o recurso de
embargos de declaração
é de fundamentação vinculada, servindo tão somente
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material;
sendo que
se
c
onsidera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
ou
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
(CPC, art. 1.022, incisos I, II, III e Parágrafo único, incisos I e II).

O recurso não se funda n
a existência de qualquer contradição, obscuridade, omissão, erro material ou que o acórdão recorrido tenha deixado de se manifestar sobre tese firmada em recurso repetitivo ou nulidade por ausência de fundamento.

E
conforme o direito aplicado o
s embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Desse juízo:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida.

2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso.

3. Embargos de declaração não conhecidos.”

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Eis
precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECLAMAÇÃO - INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - AUSÊNCIA - IRREGULARIDADE FORMAL - FALTA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Não devem ser conhecidos os embargos declaratórios que não indicam vício previsto no artigo 1.022, em conformidade com o que determina o artigo 1.023, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, relativo à regularidade formal do recurso.”

(TJ-MG - ED: 10000180135907001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/11/2021, 2ª Seção Cível / 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.”

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

P
or estas razões,
nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso